Tribunal: TJMT
Processo: 1001941-30.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001941-30.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES RODRIGUES - CPF: 486.980.081-00 (APELADO), ANA LAURA CARNEIRO GERALDES - CPF: 807.701.341-49 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0436-09 (APELANTE), BERNARDO PARREIRAS DE FREITAS - CPF: 050.576.146-73 (ADVOGADO), ANA LAURA CARNEIRO GERALDES - CPF: 807.701.341-49 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RODRIGUES - CPF: 486.980.081-00 (APELANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0436-09 (APELADO), BERNARDO PARREIRAS DE FREITAS - CPF: 050.576.146-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostas contra sentença que declarou a inexigibilidade de transações bancárias impugnadas, determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se a instituição financeira deve responder pela falha na prestação do serviço, considerando a alegação de fraude interna e a vulnerabilidade da consumidora; e
(ii) se há fundamento jurídico para a repetição do indébito em dobro, bem como para a majoração ou redução da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não comprovou a regularidade das transações bancárias contestadas pela consumidora, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias (Súmula 479/STJ).
5. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, conforme art. 42, p.u., do CDC, visto que não ficou demonstrado engano justificável por parte do fornecedor.

6. O dano moral resta caracterizado diante da lesão aos direitos da personalidade da consumidora, mas a indenização fixada deve ser reduzida para R$ 5.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. REJEITA-SE a preliminar suscitada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. quanto à inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

8. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO a ambos os recursos para reduzir a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 e determinar a restituição dos valores descontados em dobro.

Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, quando caracterizada falha na prestação do serviço.

2. A repetição do indébito em dobro é devida quando não há engano justificável do fornecedor na cobrança indevida."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.06.2021; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, j. 30.04.2009.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 02 (dois) Recursos, uma Apelação Cível interposta pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. e um Apelo Adesivo de Maria de Lourdes Rodrigues, ambos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Inexistência/Nulidade de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materias c/c Tutela de Urgência
, ajuizada por Maria de Lourdes em desfavor da Instituição Financeira.

Na ocasião, o Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, declarou a inexigibilidade de transações bancárias impugnadas pela Recorrida Maria de Lourdes Rodrigues, determinou a restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente da consumidora, bem como condenou o Banco a indenizá-la por danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e ao pagamento do ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10%do valor da condenação.

De um lado, o Banco Mercantil recorre e, em suas razões recursais, alega que as operações bancárias foram realizadas com a senha pessoal e intransferível da cliente e que há provas documentais da regularidade dos contratos.

Sustenta que a Apelada se beneficiou dos valores e que não há ato ilícito que justifique o pagamento de indenização.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que o valor indenizatório fixado seja reduzido.

Por sua vez, Maria de Lourdes Rodrigues interpõe Apelo Adesivo, pleiteando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e a majoração da indenização por danos morais.

Argumenta que as transações foram realizadas por uma funcionária do próprio banco, que teria cadastrado indevidamente a senha da consumidora, aproveitando-se do fato de ser idosa e analfabeta.

Nas contrarrazões à apelação, Maria de Lourdes Rodrigues defende a manutenção integral da sentença, argumentando que há fortes provas de fraude interna e que o banco falhou na segurança e na supervisão de seus funcionários.

Por outro lado, nas contrarrazões ao recurso adesivo, o Banco suscita a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal e, no mérito, alega que não há fundamento jurídico para a repetição do indébito em dobro, pois não teria agido com má-fé.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, os litigantes se insurgem contra o ato sentencial que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da
Ação de Repetição de Indébito c/c Inexistência/Nulidade de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materias c/c Tutela de Urgência
, ajuizada por Maria de Lourdes em desfavor da Instituição Financeira.

Denota-se dos autos que Maria de Lourdes moveu a mencionada ação com o objetivo de conseguir o reconhecimento da inexigibilidade dos contratos de empréstimos, transferências e pagamentos que alegou serem fraudulentos, bem como de obter a devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente e a condenação da instituição financeira à indenização por danos morais e materiais.

Alegou ser idosa, analfabeta, e que utilizava sua conta bancária apenas para o recebimento de benefícios previdenciários.

Expôs que, em 09/11/2023, ao tentar sacar sua aposentadoria e pensão, percebeu que o valor recebido estava abaixo do esperado.

Diante dessa situação, pleiteou a ajuda do seu filho, que se deparou com transações desconhecidas por Maria de Lourdes em sua conta, descontos referentes a diversos empréstimos, transferências via PIX, pagamentos de boletos e saques no cartão de crédito consignado.

Afirmou que nunca contratou tais serviços ou realizou tais operações, pois não possui nem sabe utilizar aplicativos bancários.

Arguiu que a fraude teria sido cometida por uma funcionária do próprio banco, Crismell Michelin Gonçalo, que atendeu Maria de Lourdes quando foi realizar a prova de vida e, supostamente, usou indevidamente os dados e senha da cliente para efetuar as transações irregulares, que resultaram num prejuízo de aproximadamente R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Alegou, ainda, que os extratos bancários demonstram que as movimentações são incompatíveis com seu perfil de consumo; que a responsabilidade objetiva do Banco deve ser reconhecida com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente no dever de segurança e proteção ao consumidor; e que a jurisprudência reconhece a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes decorrentes da falha na prestação do serviço.

Diante do exposto, pleiteou a declaração de nulidade dos contratos e transações fraudulentas, a suspensão dos descontos indevidos, a devolução em dobro dos valores descontados, e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Foi concedida pelo Juízo Singular a tutela de urgência para suspensão dos descontos indevidos (id. 264289332).

Em sua contestação, o Banco informou o cumprimento da liminar, apresentou uma proposta de acordo consistente no cancelamento dos contratos, visando celeridade processual e suscitou sua ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando que não pode ser responsabilizado, porque Maria de Lourdes transferiu valores para terceiros voluntariamente, e as operações foram realizadas por intermédio do aplicativo bancário, com senha.

No mérito, aduziu que a cliente agiu com desídia ao permitir que terceiros utilizassem seus dados bancários.

Ademais, defendeu que Maria de Lourdes utilizou parte dos valores dos empréstimos, transferindo valores para outras contas de sua titularidade.

Afirmou que não houve falha na prestação do serviço, pois os contratos foram firmados dentro dos parâmetros legais.

Após a impugnação, adveio a sentença reconhecendo a ocorrência de fraude e falha na prestação dos serviços da instituição financeira com a consequente inexigibilidade das transações bancárias e condenado o Banco a restituir, na forma simples, os valores descontados indevidamente da conta bancária da cliente, e ao pagando da indenização por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformadas, ambas as partes recorrem.

Primeiramente passo à análise da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal aventada pela instituição financeira em suas contrarrazões ao Apelo Adesivo.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. (...).

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). [Sem negrito no original].

No presente caso, ao contrastar a peça recursal da Apelação Adesiva com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, e há pedido para reforma do ato sentencial.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, verifica-se que a controvérsia central do caso reside na validade, ou não, das transações bancárias impugnadas por Maria de Lourdes, pois o Banco sustenta que os negócios jurídicos são válidos e que a consumidora utilizou regularmente seus serviços bancários.

Acontece que, conforme apontado na sentença recorrida, os elementos constantes dos autos demonstram fortes indícios de fraude, praticada por funcionária da própria instituição bancária, que teria acessado dados bancários da consumidora e realizado as transações sem sua autorização.

Além disso, verifica-se que as movimentações são atípicas e incompatíveis com o perfil da consumidora, que sempre realizava suas operações presencialmente na agência.

O fato de a funcionária do Banco ter se apropriado dos dados bancários da cliente conjugado com a ausência de comprovação de que as transações foram efetivamente autorizadas pela consumidora demonstram falha na prestação dos serviços da instituição financeira.

A matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira e Maria de Lourdes.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do CDC, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme Enunciado Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesses casos, a responsabilidade civil só é afastada quando o fornecedor prova que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do CDC.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Em razão da alegação da cliente de que não autorizou as operações bancárias impugnadas e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), provar que Maria de Lourdes foi quem efetivamente realizou as transações, comprovando, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Na hipótese, a despeito do que alega o Banco Apelante, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização da instituição financeira.

A propósito, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunalde Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES, PROVENIENTES DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA,
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA – COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

No tocante à repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, é sabido que caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente. (TJMT. RAC: 10028162220188110002. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Julgamento: Julgamento: 12/04/2023. Publicação: 20/04/2023). [Sem destaque no original].

No que se refere ao dano moral indenizável, ressalta-se que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a situação encontra-se no campo do fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Vislumbra-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento das cobranças e na responsabilidade civil da Instituição Financeira, conforme definido na sentença recorrida.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o prejuízo advindo à cliente, decorrente da cobrança de valor não contratado.

Vê-se que se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do Banco Apelante e o dano suportado pela cliente, visto que as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social.

Dessarte, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Vê-se que o valor fixado pela sentença recorrida é excessivo, especialmente quando comparado com situações semelhantes já analisadas por esta Câmara Julgadora, devendo, portanto, ser ajustado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que concerne à restituição dos valores descontados indevidamente da cliente, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, de Relatoria do Ministro Og Fernandes, em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrido não comprovou excludente, cabível a repetição em dobro.

No caso dos autos, incontroversa a ocorrência de falha na prestação do serviço, sendo devida a restituição dos valores, indevidamente, descontados da autora, na forma dobrada, o que implica no provimento parcial do Apelo Adesivo.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal suscitada pela instituição financeira, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos para reformar a sentença quanto ao valor da indenização por dano moral, que passa a ser R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente da consumidora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025